Tribunal: TJMT
Processo: 1020872-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020872-93.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO LUIZ DE FRANCA CORREA - CPF: 029.114.381-40 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0004-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ DE FRANCA CORREA - CPF: 029.114.381-40 (EMBARGADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao recurso do autor para majorar indenização por danos morais, em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR), alegando omissão quanto à existência de cláusula contratual de consentimento e à aplicação da Resolução CMN no 5.037/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusula contratual de consentimento para inclusão de dados no SCR; (
ii
) estabelecer se a observância da Resolução CMN no 5.037/2022 afasta a ilicitude da manutenção de registro de dívida prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a natureza do SCR e o caráter potencialmente restritivo das informações nele constantes quando utilizadas pelas instituições financeiras para análise de crédito.

A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito, ainda que o sistema possua finalidade distinta dos cadastros tradicionais, pois produz efeitos negativos ao consumidor.

O consentimento do consumidor para inclusão de dados no SCR não legitima a manutenção de informações desabonadoras além do prazo legal, especialmente em se tratando de dívida prescrita.

O dever de envio de informações ao SCR, previsto na Resolução CMN no 5.037/2022, não autoriza a perpetuação de registros ilícitos, devendo ser exercido em conformidade com a boa-fé objetiva e a função social.

O acórdão fundamenta adequadamente a responsabilização civil com base nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, afastando alegação de violação ao art. 489 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do juízo de valor, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito, ainda que haja consentimento prévio do consumidor para inclusão de seus dados. 2. O cumprimento do dever regulatório de envio de informações ao SCR não autoriza a perpetuação de registros desabonadores após o prazo legal. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 489, § 1o; CC,
arts
. 186, 188, I, e 927; Resolução CMN no 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
D

1020872-93.2024.8.11.0002

BANCO ITAUCARD S/A
X
EVANDRO LUIZ DE FRANÇA CORREA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do banco e deu provimento ao recurso do autor EVANDRO LUIZ DE FRANÇA CORREA, majorando o valor da indenização por danos morais de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
para R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

O
embargante
fala em
omissão,
ao argumento
que o acórdão deixou de apreciar provas essenciais dos autos, especificamente quanto à existência de cláusula contratual em que o embargado anuiu expressamente com o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

A
lega
que o envio de dados ao SCR configura exercício regular de direito, conforme previsto no art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022, e que a comunicação exigida pelo art. 13 da mesma norma foi devidamente realizada no momento da contratação.

Sustenta ainda que o acórdão desconsiderou integralmente os argumentos trazidos em sede de Apelação e que, ao fundamentar a responsabilização do banco sem a necessária análise da norma regulamentadora do SCR, acabou por negar vigência ao art. 489, § 1o, inciso I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Prequestiona
os artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 186, 188, I, e 927 do Código Civil, além da Resolução CMN no 5.037/2022.

P
osto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

para
que seja
m
s
anados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega omissão no julgado quanto à apreciação de provas relativas à existência de cláusula contratual em que o embargado teria consentido com o registro de seus dados no SCR, bem como quanto à aplicação da Resolução CMN no 5.037/2022.

Após detida análise dos autos e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão enfrentou adequadamente a questão central da lide, qual seja, a natureza do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a ilicitude da manutenção de registro de dívida prescrita nesse sistema. A decisão colegiada reconheceu que, embora o SCR tenha sido criado com finalidade distinta dos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, na prática, as informações nele contidas são utilizadas pelas instituições financeiras na análise de concessão de crédito aos consumidores, podendo ter efeito restritivo quando contém informações desabonadoras.

A alegação de que o embargado teria consentido com o registro de seus dados no SCR não afasta a ilicitude da conduta do banco em manter registro de dívida prescrita. O consentimento para inclusão de dados no sistema não autoriza a manutenção de informações desabonadoras por período superior ao legalmente permitido, especialmente quando se trata de dívida prescrita.

Quanto à aplicação da Resolução CMN no 5.037/2022, o acórdão reconheceu a existência e a finalidade do SCR como instrumento de registro e consulta de informações sobre operações de crédito, administrado pelo Banco Central e alimentado pelas instituições financeiras. No entanto, concluiu, com base em jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça, que a manutenção indevida de registro de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito passível de indenização.

O fato de o banco ter o dever legal de comunicar informações ao Banco Central não o autoriza a manter registros de dívidas prescritas, o que caracteriza abuso de direito. A obrigação de envio de dados ao SCR deve ser exercida em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e da função social, não podendo servir como instrumento para perpetuar informações desabonadoras sobre o consumidor após o prazo legal.

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a decisão, com base nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, reconhecendo a configuração do ato ilícito e o consequente dever de indenizar, não havendo que se falar em violação ao art. 489, § 1o, inciso I, do CPC.

Assim, como se vê, não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Portanto, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026